Tribunal: TJBA
Processo: 8059415-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059415-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

Advogado(s)
:
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, MARCOS HOKUMURA REIS, GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI

AGRAVADO: LORIMAR COMPARIM e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SOUZA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO RECORRÍVEL DE IMEDIATO. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno em face da decisão do relator que
não conheceu do agravo de instrumento em virtude do seu não cabimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a recorribilidade, via agravo de instrumento, da decisão que defere produção de prova pericial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da lei de regência e da jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
a tese da taxatividade mitigada não eliminou, por completo, a lógica legislativa do CPC/
2015
de limitar a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, de modo que a admissão de hipóteses fora do rol do art. 1.015 deve ser tratada com absoluta excepcionalidade, circunstância esta não evidenciada no caso concreto.

4.
Para mais, não se pode presumir que
a dilação probatória será infrutífera ou ocasionará retardo injustificado do procedimento
,
especialmente porque o magistrado, como destinatário do acervo probatório, fundamentou concretamente a necessidade de realização da perícia,
sendo inviável acolher essa construção como
motivo
apto a caracterizar a urgência na apreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo n. 988; STJ, AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/11/2022
;
STJ, AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2,
j.
25/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059415-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA e como agravados LORIMAR COMPARIM e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18